Tribunal: TJMT
Processo: 1030923-85.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030923-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0001-52 (APELADO), JOAO VICTOR DE MORAIS BORTOLOTTO - CPF: 109.672.329-88 (ADVOGADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), EDUARDA BENTZ PRUDENTE - CPF: 848.741.630-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PESSOA JURÍDICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA
EXTRA PETITA
- REJEIÇÃO - MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO SE CONFUNDE COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO - COBRANÇA INEXIGÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.

2. Acerca do argumento da apelante de ser a sentença extra petita, este não merece prosperar, pois, ao contrário do que defende, a sentença não a condenou à restituição de valores.

3. No contrato de serviço de telecomunicações, o prazo de fidelização em decorrência da concessão de benefícios para consumidor é de livre negociação entre as partes, sendo inválida a cláusula de permanência quando houver renovação automática do contrato.

4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos casos de inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito, o dano moral configura-se
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. No caso em exame, o simples fato da negativação é suficiente para identificar a ocorrência do dano moral, o que justifica o reconhecimento do direito à reparação reclamada. A repercussão gerada pela negativação é evidente e ela atingiu a imagem da demandante, que por isso faz jus à reparação reclamada.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito por Nulidade de Cláusula Contratual combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela” n.º
1030923-85.2020.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial; confirmando os efeitos da tutela de urgência; declarando a inexistência da dívida que originou a negativação; determinando o cancelamento da negativação nos órgãos de proteção ao crédito; condenando a parte ré a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% (um por cento) de juros mensais a partir da publicação da sentença; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo ser a sentença extra petita na medida em que a condena à restituição simples do valor da multa, sem que o autor a pleiteasse.

Menciona acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso por não se tratar de relação e consumo eis que “
o contrato firmado entre as partes é destinado à contratação dos serviços prestados pela ré não como destinatário final, mas como insumo em seus negócios
”.

Ainda, defende a regularidade da cobrança da multa rescisória oriunda da cláusula de fidelização existente nos contratos de prestação de serviços de telefonia para pessoa jurídica, bem como a validade da cláusula de renovação automática. Neste aspecto, alude a apelante que no momento em que a autora solicitou a portabilidade das linhas telefônicas e o consequente cancelamento do contrato, o prazo de fidelização ainda estava vigente, motivo pelo qual gerou a fatura em discussão.

Por fim, considerando tratar a cobrança de exercício regular de seu direito de credor, pugna seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, ao menos, minoração do
quantum
arbitrado.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, a irregularidade da cobrança de multa rescisória bem como a existência de danos morais, pugnando, ao final, seja negado provimento à apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito por Nulidade de Cláusula Contratual combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela” n.º 1030923-85.2020.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial; confirmando os efeitos da tutela de urgência; declarando a inexistência da dívida que originou a negativação; determinando o cancelamento da negativação nos órgãos de proteção ao crédito; condenando a parte ré a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% (um por cento) de juros mensais a partir da publicação da sentença; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que, em 14 de outubro de 2016, firmou com a ré contratação de linhas telefônicas móveis, mediante termo de solicitação de serviços, gerando o contrato de n.º 231891383.

Cita que o referido contrato estipulava período de fidelização de 12 (doze) meses, prorrogáveis automaticamente por mais 12 (doze) meses caso não houvesse comunicação formal do consumidor 30 (trinta) dias antes do término do período inicial, o que por si já demonstra a abusividade do contrato.

Menciona que, “
findo o prazo inicial de fidelização em 13 de outubro de 2017, a requerente continuou por usar os serviços da requerida até 30 de novembro de 2019, quando então realizou a portabilidade dos números telefônicos que lhe pertenciam para a operadora claro, haja vista já ter se passado 37 (trinta e sete) meses da contratação
”.

Passado algum tempo, alude que “
ao realizar requerimento de crédito para aquisição de matéria prima, foi surpreendida com a inscrição no Serasa no valor de R$41.423,00 (quarenta e um mil quatrocentos e vinte e três reais)
”, por iniciativa da ré, motivo pelo qual não está conseguindo aprovação no recebimento do empréstimos, linhas de crédito ou compras a prazo.

Informa que nunca recebeu ligações de cobrança da ré bem como não foi comunicada pelo Serasa que seu nome estaria prestes a ser incluído no rol de mal pagadores por esta dívida.

Diante do exposto, considerando ilegal o praticado pela empresa de telefonia ré, ingressou a autora com a presente demanda.

Contestando a exordial, a operadora de telefonia defende, em resumo, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a ausência dos requisitos autorizadores para a inversão do ônus da prova; a regularidade das cobranças e da cláusula de fidelização; bem como a ausência de dano moral indenizável.

Sentenciando o feito, considerando ser abusiva a prática de imposição da cláusula penal inerente à fidelização bem como ser indevida a incidência da multa por quebra contrato bem como ter restado configurada a responsabilidade objetiva da demandada pelo evento danoso, o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no recurso de apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, impõe-se observar acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na hipótese em exame. Isso porque, o fato de a empresa autora, contratante dos serviços de telefonia prestados pela ré, ser pessoa jurídica, não obsta o reconhecimento de sua qualidade de destinatária final, nos termos do artigo 2.º do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, considerando a teoria finalista, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível reconhecer a relação de consumo entre duas pessoas jurídicas quando a parte consumidora do produto ou serviço se encontrar em posição de vulnerabilidade.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -
PESSOA JURÍDICA
-
RELAÇÃO DE CONSUMO
-
VERIFICAÇÃO
-
CDC
-
APLICABILIDADE
- COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PELA CONCESSIONÁRIA - CLÁUSULA DE FIDELIDADE - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO QUE NÃO ACARRETA A PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO - RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL - RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR QUE NÃO AUTORIZA A EXIGÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL - MANUTENÇÃO PARCIAL DO DECISUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora
.
Precedentes
. [...] (TJMT - N.U 1008488-28.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

No caso dos autos, além de a empresa autora ser a destinatária final dos serviços prestados pela empresa de telefonia, apresenta-se, na relação jurídica estabelecida, condição de hipossuficiência frente à ré, na medida em que, assim como uma pessoa física, não dispõe de condições técnicas para fazer oposição aos argumentos da parte contrária.

Há, portanto, evidente desequilíbrio entre os contratantes, restando bem demonstrada a vulnerabilidade da empresa consumidora, de modo que deve o contrato firmado se submeter às regras consumeristas.

Portando, ao caso, deve ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

No que tange ao argumento da apelante de ser a sentença
extra petita
, este não merece prosperar, pois, ao contrário do que defende, a sentença não a condenou à restituição de valores. Eis o dispositivo do
decisum
,
in verbis
(grifos nossos):

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para, confirmar os efeitos da tutela de urgência, declarar a
inexistência da dívida
que originou a negativação, determinar o
cancelamento da negativação
nos órgãos de proteção ao crédito, e condenar a parte requerida a pagar à parte autora, a título de
dano moral
, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença.

Por derradeiro, condeno, as partes requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após arquivem-se os autos.

Acerca da cobrança de multa rescisória, imperioso é mencionar que as chamadas cláusulas de permanência ou de fidelização consistem na oferta temporária de vantagens ao contratante de um determinado serviço, exigindo-se, em contrapartida, que o cliente mantenha o vínculo com a empresa contratada por um período mínimo predeterminado, sob pena de multa. Tal prática, por si só, não é vedada.

Contudo, a fim de conter o potencial limitativo das cláusulas que obrigam o consumidor a se manter vinculado a determinada operadora, a Anatel editou a Resolução n.º 632 de 2014, restringindo a 12 (doze) meses o período máximo de permanência.

Nos termos em que narra a parte autora, em 14 de outubro de 2016, firmou com a ré o contrato de telefonia, motivo pelo qual fidelização findou em 13 de outubro de 2017. Em 30 de novembro de 2017, ou seja, 37 (trinta e sete) meses após a contratação, a autora optou por realizar a portabilidade dos números telefônicos para outra operadora.

Assim, no caso dos autos, embora se reconheça que tenha havido a renovação automática dos serviços de telefonia, não se pode admitir que eventual renovação tácita do contrato renove também o prazo de fidelização, para o qual o período de permanência já havia sido integralmente respeitado pela parte autora, sendo de rigor o reconhecimento da inexigibilidade da multa.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇO DE TELEFONIA -
MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO
-
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO SE CONFUNDE COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO
-
COBRANÇA INDEVIDA
- DÉBITO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No contrato de serviço de telecomunicações, o prazo de fidelização em decorrência da concessão de benefícios para consumidor é de livre negociação entre as partes, sendo inválida a cláusula de permanência quando houver renovação automática do contrato
. À míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito discutido nos autos. (N.U 1044470-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Desse modo, enquanto seja incontroversa a portabilidade dos números telefônicos que pertenciam a autora para outra operadora, configurando-se assim a rescisão contratual com a ré, não pode esta exigir multa por cancelamento antecipado dos contratos, eis que, no caso, não é legal a extensão da fidelidade, vez que tornaria a fidelidade interminável, descaracterizando o próprio instituto.

Por fim, sobre o dano extrapatrimonial, é cediço que para que a pessoa jurídica seja indenizada por danos morais por ter seus direitos tolhidos, deve demonstrar a violação à sua honra objetiva, o que não se configura, por si só, pela mera cobrança indevida.

No entanto, na hipótese, a empresa de telefonia ré negativou o bem nome empresarial da autora, sendo suficiente para identificar a ocorrência do dano moral, eis que a repercussão negativa gerada pela inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito é evidente. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR -
PESSOA JURÍDICA QUE NÃO PERDE A QUALIDADE DE CONSUMIDORA, POSTO QUE DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO PRESTADO
- INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO CDC -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - PEDIDO DE PORTABILIDADE - COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PELA CONCESSIONÁRIA - CLÁUSULA DE FIDELIDADE - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE EXPRESSA PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO QUE NÃO ACARRETA A PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO - RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL - RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA, APÓS A RENOVAÇÃO, QUE NÃO AUTORIZA A EXIGÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL - MERO ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO À CONSUMIDORA, APÓS O DECURSO DO PRAZO CONTRATUAL, QUE NÃO SE PRESTA À FINALIDADE PROPOSTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA, PESSOA JURÍDICA, NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
-
DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO
- SÚMULA 227 DO C. STJ. PRECEDENTES DO STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - ADEQUAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5-
Nos casos de inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito, o dano moral configura-se in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. No caso em exame, o simples fato da negativação é suficiente para identificar a ocorrência do dano moral, o que justifica o reconhecimento do direito à reparação reclamada. A repercussão gerada pela negativação é evidente e ela atingiu a imagem da demandante, que por isso faz jus à reparação reclamada
. 6- No tocante ao valor dos danos morais, considerando a extensão dos danos verificados em perícia, bem como as condições da Apelante e do Autor, com razão à Apelante quanto a necessidade de redução do quantum. Assim, entendo por bem reduzir o quantum indenizatório, para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que melhor se adequa ao caso concreto, visto que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT - N.U 1031288-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ainda, como consequência, há de ser reconhecida a inexistência dos débitos que deram origem às ilegítimas negativações do nome do autor.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023